Tribunal: TJDFT
Processo: 0716554-83.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CONVERTIDO EM AUXÍLIO-ACIDENTE. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR O VÍCIO CONSTATADO. RECURSO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.
2. O voto condutor do acórdão embargado foi contraditório quanto ao pedido de conversão do auxílio-acidente em auxílio-doença. No acórdão, constou, de forma equivocada, que deveria ser restabelecido o pagamento de auxílio doença, até a reabilitação profissional do apelante/embargante. Todavia, verifica-se que a sentença concedeu ao autor o auxílio-acidente, sendo este o auxílio ao qual o apelante/embargante/autor faz jus.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS PROVIDOS, para sanar a contradição apontada, sem efeitos infringentes, mantendo-se a concessão do auxílio-acidente ao embargante, desde 02/01/2020, conforme estabelecido na sentença.